Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Número do processo: 0721428-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TAVARES DE ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator